Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que determinou a não prorrogação de contrato relativo à concessão da Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto pela Portofer Transporte Ferroviário Ltda contra o Acórdão 893/2021-TCU-Plenário , que determinou à Autoridade Portuária de Santos S.A. que se abstivesse de efetuar a prorrogação do Contrato de Arrendamento DP/25.2000, relativo à concessão da Ferrovia Interna do Porto de Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e à Autoridade Portuária de Santos S.A., com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.